Tribunal: TJDFT
Processo: 0756212-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA CONTRA MULHER. ENVOLVIMENTO REFLEXO DE ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o delito de ameaça praticado contra mulher, quando esta também envolve a filha do casal adolescente de forma reflexa, sem que se configure como vítima direta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para julgar crimes no contexto de violência doméstica e familiar deve observar a efetividade da jurisdição especializada e a preservação das garantias protetivas previstas na Lei Maria da Penha.
4. A vítima é ex-companheira do investigado, com quem manteve relação por cerca de sete anos e teve dois filhos menores. O investigado, em tese, proferiu ameaça à companheira, fato noticiado pela filha adolescente, não sendo esta vítima direta de violência autônoma, nos moldes exigidos pela Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel), o que afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
5. O art. 5o da Lei Maria da Penha caracteriza como violência doméstica e familiar qualquer ação baseada no gênero que cause sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial à mulher no âmbito de relações íntimas de afeto.
6. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT atribui à Vara de Violência Contra a Criança e o Adolescente competência apenas quando a criança ou o adolescente figure como vítima direta, não se aplicando a casos de mero envolvimento reflexo.
7. A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT confirma que o envolvimento indireto de criança não desloca a competência do Juizado de Violência Contra a Mulher.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo).